Tribunal: STF
Processo: ARE 1272716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO "VICUÑA"). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO "METANOL". SENTENÇA DE 1º GRAU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA AUTORA. RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NO ENTANTO, LIAME QUE SE VERIFICA PELO FATO DE A EMPRESA TER ENCOMENDADO A SUBSTÂNCIA QUÍMICA ALTAMENTE TÓXICA E INFLAMÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL PELO RISCO DA ATIVIDADE. PRECEDENTES. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO À RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. ARTIGO 25, § 1º, INCISO VI, DA LEI 9.966/2000. NORMA COGENTE. IMPOSSILIDADE DE MITIGAÇÃO POR SUPOSTAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS AMBIENTAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM LEI FEDERAL E LAVRADO POR ÓRGÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 71, INCISO II, DA LEI 9.605/98 QUE NÃO INVALIDA A AUTUAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECEDENTES. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. VALOR DA MULTA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS RELEVANTES E GRAVÍSSIMAS. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 6º DA LEI Nº 9.605/1998. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
    1. A responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo- se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado;
    2. O artigo 25, §1º, inciso VI da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do "proprietário da carga" quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo;
    3. As normas de Direito Ambiental são cogentes, de aplicação obrigatória e imediata, não podendo ser mitigadas ou afastadas por convenção contratual;
    4. Não se veda, por óbvio, a aplicação da Lei Federal sobre meio ambiente por qualquer Unidade Federativa, sendo inadmitida apenas a intersecção de leis estaduais entre estados federados diferentes;
    5. "O prazo estipulado no inciso II, do artigo 71, da Lei n.º 9.605/98 que prevê "trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação" é impróprio, não acarretando quaisquer consequências processuais, mas tão somente disciplinares. (...)". (TJPR - ApCvReex 0412419-8, Relator: Leonel Cunha, J: 27/11/2007);
    6. Havendo motivação suficiente quanto à autuação ambiental, bem como respeitado o princípio da proporcionalidade na valoração da multa, não há que se falar em nulidade do auto ou da sanção pecuniária imposta.
    A - SENTENÇA MANTIDA. 
    B - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso II, 2º, 5º, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, LVII, XLV e XLVI, 60, § 4º, 68, §§ 1º e 2º, 93, inciso IX, e 225, § 3º, da Constituição Federal.
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao apelo extremo, autuado no STJ como REsp nº 1.401.500/PR, para “anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida”.
    Proferido novo julgamento dos embargos declaratórios pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os mesmos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de “modificar o acórdão que negou provimento à apelação, a fim de provê-la e desse modo reformar a sentença para julgar procedente a ação anulatória em todos os seus termos, anulando-se a multa imposta à embargante pelo IAP decorrente do auto de infração no 55.908, com inversão do ônus da sucumbência em desfavor do IAP, condenando-o ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$20.000,00”.
    Decido.
    Conforme relatado, o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, reformou o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação anulatória ajuizada pela ora agravante, o que torna prejudicado o apelo extremo, em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.
    Por fim, ressalte-se que nada há a decidir quanto ao solicitado na Petição eletrônica nº 56.264/2020, por meio da qual a empresa CPC Química S.A. vem requerer seu descadastramento do presente feito, uma vez que esse referido pedido já foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que já não mais consta o nome da requerente como parte no presente feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente